Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE ANATOCISMO, ADI EM TRAMITAÇÃO E NORMA DO CNJ. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados em cumprimento individual de sentença coletiva e determinou a incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, reconhecendo a preclusão consumativa quanto à matéria impugnada. O embargante aponta omissões relativas à caracterização de anatocismo, à pendência de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade e à validade de norma do Conselho Nacional de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à tese de que a incidência da SELIC sobre juros anteriores à EC n. 113/2021 caracteriza anatocismo; (ii) examinar se o acórdão foi omisso ao não considerar a pendência de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade sobre o art. 3o da EC n. 113/2021; e (iii) apurar se há omissão quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou suficientemente a incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, nos termos da EC n. 113/2021, afastando a configuração de anatocismo e não apresentando omissão quanto ao fundamento adotado.
4. A pendência do julgamento da ADI e a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 não foram alegadas nas razões do Agravo de Instrumento, o que impede a consideração dessas teses nessa seara.
5. Ademais, a existência de ADI em trâmite não gera obrigatoriedade de suspensão do feito nem impõe reconhecimento de omissão quando não há medida cautelar que suspenda os efeitos da norma.
6. O inconformismo com os fundamentos do acórdão não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição sanáveis pela via dos embargos.
7. Para fins de prequestionamento, é suficiente a oposição dos embargos com a indicação dos dispositivos legais pertinentes, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão no acórdão que enfrenta adequadamente a incidência da Taxa SELIC sobre valor consolidado do débito, afastando a hipótese de anatocismo.
2. Alegações não suscitadas oportunamente na via recursal não podem ser examinadas em embargos de declaração, sob pena de inovação.
3. O prequestionamento se perfaz com a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1650643, 07380245220218070001, 2a Turma Cível, j. 07.12.2022, PJe 19.12.2022.